Tribunal: TJDFT
Processo: 0721896-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721896-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO REBELLO DE SOUSA FILHO DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR